Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO A ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DO FORNECEDOR EM MEIO ELETRÔNICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretendem os recorrentes a condenação da companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para cada litigante. Além disso, a 2a recorrente pede indenização por danos materiais no valor de R$ 391,14 (trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes são atletas e viajaram para a Cidade do México, a fim de participarem de competição desportiva. No entanto, a bagagem na qual foram acondicionados os equipamentos e vestimentas específicas teria sido extraviada. Relatam que após vários dias a bagagem foi restituída. Contudo, foram obrigados a se deslocarem para aeroporto distante a fim de reaver seus pertences, o que lhes teria gerado gastos adicionais. Citada, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "no caso dos autos, observando-se a documentação acostada, verifica-se que a parte autora não comprovou minimamente as suas alegações. Não há nos autos a comunicação do extravio da bagagem, tampouco a relação dos itens que estavam na mala. E ainda se cuida de extravio temporário de bagagem, conforme declaração na peça inicial". Também concluiu que não há dano moral a reparar.

5. Nas razões recursais, os recorrentes defendem a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, ante a revelia da recorrida. Além disso, afirma que poderiam ter juntado outras provas após a contestação. Quanto aos danos morais, alegam que a situação vivenciada em outro país teria ultrapassado o mero aborrecimento, pois se encontravam desprovidos de seus pertences pessoais, além do material necessário para que participassem de competição de artes marciais.

6. Contrarrazões ao ID 48693249, nas quais a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e suscita preliminar de nulidade de citação.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que instruem a peça recursal, defiro o benefício aos recorrentes. Por outro lado, a recorrida não trouxe elementos para infirmar a documentação apresentada pelos recorrentes, de modo que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, sobretudo porque a compra de passagem aérea não configura hipótese de não miserabilidade jurídica, sobretudo porque os recorrentes demonstraram documentalmente que que as passagens lhe foram concedidas para o referido evento esportivo.

8. Preliminar. Nulidade de citação. A recorrida alega que o mandado de citação teria sido enviado a endereço diverso, razão pela qual deveria ser afastada a revelia. Entendo que razão lhe assiste. Isso porque, no cadastro da pessoa jurídica recorrida junto à Receita Federal, consta endereço registrado no munícipio de São Paulo/SP. Por outro lado, os recorrentes não apresentaram qualquer elemento de prova para demonstrar que a recorrida possui filial no endereço declinado à inicial.

9. Cumpre ainda salientar que, a despeito de a recorrida constar no banco de dados de parceiros para expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, cuja pesquisa pode ser realizada no endereço eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br, o que lhe possibilitaria tomar conhecimento da demanda contra si proposta por meio digital, no cadastro processual destes autos tal providência não foi adotada.

10. Logo, evidencia-se a nulidade da citação, o que prejudicou o exercício do contraditório, eis que não foi angularizada a relação processual, diante da ausência da recorrida à sessão virtual de conciliação. Nesse sentido, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe. (Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão no 1704817)

11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, diante da ausência de recorrente vencido.